Tribunal: TCU
Processo: 016.158/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em embargos de declaração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa 2 Produções e Eventos Ltda., e por Leandro Rabelo Chaer e Alessandro Nascimento Junqueira contra o Acórdão 1182/2021-TCU-Plenário , por meio do qual, o TCU julgou o recurso de reconsideração interposto pela mesma empresa e por seu diretor Leandro Rabelo Chaer; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes.